Tribunal: TJSP
Processo: 2244926-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Liminar para indisponibilidade dos bens – Possibilidade ante o disposto no art. 37, § 4o, da CF e 7o, par. único, da Lei 8.429/92 – Indícios de prática de ato de improbidade administrativa - Cabimento – Restrição do bloqueio, contudo, ao valor suficiente à garantia de eventual condenação, equivalente ao dano apurado, incluindo eventual valor

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Liminar para indisponibilidade dos bens – Possibilidade ante o disposto no art. 37, § 4o, da CF e 7o, par. único, da Lei 8.429/92 – Indícios de prática de ato de improbidade administrativa - Cabimento – Restrição do bloqueio, contudo, ao valor suficiente à garantia de eventual condenação, equivalente ao dano apurado, incluindo eventual valor da multa civil que venha a ser aplicada pelo MM. Juízo - Recurso não provido.